Tribunal: TCU
Processo: 001.351/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRT/ES - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.351/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silvio Moreira Filho (XXX.060.956-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.